Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711976-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA ALVES CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência requerida pela autora Ana Cristina Alves Cardoso, ora agravante. Ana Cristina Alves Cardoso alega que foi vítima de fraude, da qual foram gerados débitos exorbitantes em seu nome. Afirma que a decisão agravada reconheceu que os débitos lançados seu em nome deveriam ter a exigibilidade suspensa, mas omitiu-se em relação ao pedido de que o valor provisionado junto aos agravados Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. fosse liberado. Argumenta que se faz necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal para complementar a decisão agravada e obrigar os agravados Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. a devolverem a quantia por eles provisionada à agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a complementação da decisão agravada, concedendo-se liminar, para determinar que os Agravados a devolverem os valores aprovisionados da Agravante em sua conta corrente (R$ 18.292,23), sendo a eles vedada a oportunidade de devolução futura em mitigação de débito de faturas de cartão de crédito. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 57259770). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Ana Cristina Alves Cardoso propôs a ação originária com o objetivo de ter a exclusão de débitos, a restituição de quantias e a reparação de danos morais ao argumento de que teria sido vítima de golpe. O Juízo de Primeiro Grau deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de débito no importe de R$ 16.753,00, inserido em fatura do cartão de crédito Platinum com vencimento em 11/02/2024, e o débito de R$ 4.316,81, inserido em fatura do cartão de crédito Gold com vencimento em 11/02/2024, inerente à utilização de cartão de crédito do requerente, devendo a parte requerida se abster, até o julgamento definitivo da ação e/ou prolação de decisão em sentido contrário, de efetuar a cobrança da quantia em apreço, bem como de inscrever o nome da parte autora nos cadastrados negativos dos órgãos de proteção ao crédito e/ou de adotar alguma outra medida visando compelir a parte requerente ao pagamento do débito em discussão. A controvérsia consiste em analisar se estão presentes os pressupostos para determinar que os agravados Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. devolvam para a agravante Ana Cristina Alves Cardoso a quantia por eles provisionada. A antecipação dos efeitos da tutela recursal não se mostra viável neste momento processual por importar em satisfação da pretensão, eis que este é um dos pedidos contidos na petição inicial. A demanda ainda encontra-se em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá apurar a eventual fraude na contratação e a responsabilidade das instituições envolvidas. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A. para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator